Tribunal: TJES
Processo: 5006097-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006097-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO
REFORMAD
A. RECURSO PROVIDO
.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

2.
In casu
, o agravante se desincumbiu de seu ônus comprobatório, eis que acostou documentos, que teriam o condão de demonstrar a sua situação financeira negativa.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006097-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006097-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
de
Guarapari
/
E
S
,
que,
nos autos d
a

A
ção de
Embargos à Execução Fiscal

proposta
em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
determinando o recolhimento das custas iniciais
no prazo de 15 dias
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões
a
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,

que
não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais – calculadas no vultuoso valor de R$ 8.341,72 (oito mil trezentos e quarenta e um reais setenta e dois centavos) – sem prejuízo da atividade exercida, sobretudo em razão da crise econômico-financeira deflagrada pela pandemia da Covid-19, motivo pelo qual pleiteou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido em primeiro grau
.

Requer
seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que da imediata produção de seus efeitos há risco de dano grave e de impossível reparação.

Decisão id nº 1988509, concedendo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de julho de 2022.

Desembargador
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006097-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
de
Guarapari
/
E
S
,
que,
nos autos d
a

A
ção de
Embargos à Execução Fiscal

proposta
em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
determinando o recolhimento das custas iniciais
no prazo de 15 dias
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões
a
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,

que
não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais – calculadas no vultuoso valor de R$ 8.341,72 (oito mil trezentos e quarenta e um reais setenta e dois centavos) – sem prejuízo da atividade exercida, sobretudo em razão da crise econômico-financeira deflagrada pela pandemia da Covid-19, motivo pelo qual pleiteou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido em primeiro grau
.

Requer
seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que da imediata produção de seus efeitos há risco de dano grave e de impossível reparação.

Decisão id nº 1988509, concedendo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É de sabença, que o
benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

No caso dos autos
,
verifica-se pelos
documentos acostados,
que
resta demonstrada a insuficiência de recursos financeiros do ente despersonalizado para arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízo em sua manutenção.

Verifico,
ainda,
que
,

conforme alegado pela ora agravante,

em agravo de instrumento registrado sob o nº 5006100-52.2021.8.08.0000, de relatoria do
eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos – que tem como única matéria objeto de discussão justamente a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita à ora agravante, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de nº 5001933-26.2021.8.08.0021 – foi proferida decisão deferindo a antecipação dos efeitos da pretensão recursal,
obstando que, por ora, seja exigida a quitação das custas iniciais em primeiro grau de jurisdição
.

Nessa senda,
para não prolatar decisões conflitantes,
hei por bem acompanhar o referido entendimento,
no sentido de que
o
agravante
conseguiu provar seu
estado de hipossuficiência na forma da Lei,
satisfazendo plenamente
o
benefício previsto na Lei 1.060/50
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006097-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO
REFORMAD
A. RECURSO PROVIDO
.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

2.
In casu
, o agravante se desincumbiu de seu ônus comprobatório, eis que acostou documentos, que teriam o condão de demonstrar a sua situação financeira negativa.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 18 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.